Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHAS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, está verificada a impossibilidade temporária do agravante de exercer atividade profissional, conforme diversos laudos acostados aos autos. Ademais, há documentos oficiais, emitidos pela Polícia Civil do Distrito Federal e pela Rede Sarah, indicando que o agravante precisa de supervisão e acompanhamento em todas as suas atividades diárias, devido às alterações cognitivas e comportamentais apresentadas.
3. Por outro lado, o agravante reconhece que ainda recebe rendimentos da pessoa jurídica da qual é sócio, administrada atualmente por seu pai. Conquanto informe o encerramento próximo das atividades, não apresentou documento comprobatório desse fato, de modo que não pode haver completo afastamento do dever de prestar alimentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.